Tribunal: TJDFT
Processo: 0734507-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. DIREITO AVOENGO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por avó materna contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento imediato de convivência presencial ampla com a neta adolescente, com fundamento na ausência de elementos suficientes de risco atual à integridade psíquica da menor, inexistência de ruptura completa do vínculo afetivo, indeferimento anterior de medidas protetivas, ambiente de beligerância familiar e proximidade de audiência já designada. A agravante alegou histórico de referência afetiva e convivência cotidiana, além de prejuízo emocional da menor pela suposta restrição imposta pelo genitor. Pleiteou fixação imediata de visitas presenciais quinzenais e contatos remotos regulares até ulterior deliberação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela recursal de urgência para restabelecimento imediato da convivência presencial entre avó e neta; e (ii) estabelecer se eventual limitação provisória da convivência viola o direito à convivência familiar ampla garantido à criança e ao adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme arts. 995, parágrafo único, e 300 do CPC.

4. A convivência com a família extensa, embora assegurada por normas constitucionais e infraconstitucionais, deve observar o melhor interesse da criança, que envolve não apenas a preservação de vínculos afetivos, mas também sua estabilidade emocional e proteção contra contextos familiares litigiosos.

5. O laudo psicológico apresentado foi elaborado unilateralmente pela agravante e não foi submetido à contradita, o que compromete sua eficácia probatória na fase de cognição sumária.

6. Não se comprovou ruptura abrupta e total do vínculo avoengo, havendo indícios de manutenção de contatos remotos e proposta de convivência quinzenal pelo genitor, o que afasta o perigo de dano atual iminente.

7. A audiência designada para data próxima viabiliza a escuta técnica, a produção de prova pericial e a oitiva das partes, constituindo ambiente adequado para eventual fixação de regime progressivo e assistido de convivência.

8. A jurisprudência orienta pela prudência em rearranjos familiares em contextos de conflituosidade sem prévia instrução, a fim de evitar exposição indevida da criança à instabilidade emocional.

9. O parecer do Ministério Público reforça a ausência dos requisitos para concessão da tutela recursal e recomenda aguardar a audiência designada para deliberação fundamentada e técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência em agravo de instrumento que visa ao restabelecimento de convivência familiar deve ser indeferida quando ausentes elementos objetivos que evidenciem risco atual de dano psíquico à criança.

2. A existência de contatos remotos e a proximidade de audiência designada mitigam o periculum in mora e recomendam aguardar a instrução probatória.

3. A definição de regime de convivência em contextos litigiosos deve observar o contraditório e ser embasada em elementos técnicos, à luz do melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.589, parágrafo único; ECA, arts. 3o, 4o e 19; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.